Tribunal: TJES
Processo: 5007968-52.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007968-52.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIO JOSE FERREIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5007968-52.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CLAUDIO JOSÉ FERREIRA

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça nos termos do art. 98 do CPC.

Trata-se de ação ajuizada por CLAUDIO JOSÉ FERREIRA em face do BANCO BRADESCO S.A na qual a parte autora afirma que verificou o lançamento de duas portabilidades de empréstimo consignado em seu benefício. Afirma que não solicitou ou autorizou as referidas portabilidades. Diante disso pleiteou o cancelamento dos descontos, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e danos morais.

O juízo sentenciante entendeu que, para deslinde da causa, é necessário análise da autenticidade das assinaturas constantes nos contratos anexados nos ids. 9572704 e 9572705, tendo em vista que tais assinaturas, ao comparar com aquela constante no documento pessoal do autor, quase não divergem.

Assim, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, tendo em vista a incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de prova incompatível com o rito previsto na Lei nº 9099/95.

No presente recurso o recorrente requer a reforma da sentença, sustentando que, tendo em vista a impugnação do autor quanto a autenticidade das assinaturas, cabe ao Banco comprovar a autenticidade.

Após a análise detida das alegações das partes e dos elementos de prova trazidos aos autos, coaduno com a conclusão do juízo a
quo
no que tange similaridade da assinatura constante nos contratos e no documento pessoal do recorrente, de modo que não é possível afastar a dúvida quanto a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos sem o uso da prova pericial.

Assim, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95
e do
Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)